Tribunal: TJES
Processo: 5017306-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017306-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MARCELO CARLOS ANTONIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017306-21.2022.8.08.0035

Recorrente: CLARO S.A.

Recorrido: MARCELO CARLOS ANTONIO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR RELATA QUE FOI SURPREENDIDO COM SEU NOME NEGATIVADO POR SUPOSTA DÍVIDA COM A REQUERIDA, NO VALOR DE R$600,59 (SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), VENCIDA EM 2001, REFERENTE A UM SERVIÇO DE TELEFONIA. RELATA AINDA QUE NUNCA TEVE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A RÉ. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO DECLAROU INEXISTENTE O DÉBITO ORIUNDO DO CONTRATO Nº 106088454. RECURSO DA PARTE RECORRENTE PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O DANO MORAL. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos1.

Em suma, o dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge em seus bens personalíssimos tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a autoimagem que possui dos seus atributos).
Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio embasa-se nos artigos. 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

Com efeito, é digno de registro, que o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.

Por outro lado, nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela2. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”.

Adoto como premissa a compreensão de que os danos morais envolvem, necessariamente, um sentido de compensação, que a meu ver é indissociável da finalidade pedagógica que comumente lhes é atribuída. Fundo esse convencimento no preceito do artigo 944, do CCB, que fixa regra geral segundo a qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”, o que, a contrario sensu, impossibilita o arbitramento da condenação pautado em um escopo unicamente punitivo, sem que nenhuma lesão seja aferível no plano jurídico da vítima. Mesmo porque, a própria definição de ato ilícito contempla a “causação de dano”, ainda que exclusivamente moral, o que se depreende do art. 186, do mesmo diploma.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros aborrecimentos triviais.

No caso em comento, não há elementos mínimos nos autos que sugiram o efetivo abalo moral ocasionado pela Ré. O registro da dívida, ainda que indevida, no sistema “Serasa Limpa Nome”, não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Trata-se de um portal de negociação, cujo acesso é exclusivo às partes, não se tratando de cadastro público, de acesso livre a todos os interessados. Nesse sentido, a anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome” não pode ser considerada como negativação em cadastro de maus pagadores, razão pela qual eventual anotação não gera as consequências jurídicas já consagradas pela jurisprudência (inclusive indenização por dano moral).

A propósito:

"Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de apontamento de dívida prescrita perante a Serasa. Débito constante em plataforma digital que tem por objetivo a regularização de débitos pendentes ("Serasa Limpa Nome"). Fato que, por si só, não se mostra apto a provocar abalo na reputação do autor, que não logrou comprovar, de forma idônea, a suposta negativação indevida. Precedentes da Corte. Mera cobrança de dívida prescrita que que não gera dano moral passível de indenização. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1022401-72.2020.8.26.0002; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021.) (grifado)

RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DÍVIDA VENCIDA E PRESCRITA INCLUÍDA NO "SERASA LIMPA NOME" AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO INFORMAÇÃO DISPONÍVEL APENAS PARA AS PARTES DA RELAÇÃO AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente prova da caracterização de danos morais compensáveis, visto que a anotação não contou com divulgação e sequer existiu cobrança dos valores anotados, pertinente a sentença de improcedência da ação, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. (TJSP; Apelação Cível 1004956-10.2020.8.26.0077; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021) (grifado)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do apelante em cadastro de negociação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor, sem implicar restrição desabonadora - Dano moral não configurado - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3º, do NCPC). (TJSP; Apelação Cível 1011592-20.2020.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021) (grifado)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO SCORE, EM RAZÃO DO REGISTRO DE DÍVIDAS INEXISTENTES NO SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INCLUSÃO DOS DÉBITOS NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME”, PORTAL DESTINADO A VIABILIZAR A NEGOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E AS EMPRESAS CONVENIADAS, QUE INCLUEM NA PLATAFORMA OFERTAS PARA PAGAMENTOS DE SEUS CRÉDITOS. POSSÍVEIS PENDÊNCIAS EXIBIDAS APENAS PARA O PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE ABALO DE CRÉDITO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS E INOPORTUNAS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009747411, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 16-12-2020) (grifado)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA, ÔNUS QUE INCUMBIA À CORRE CLARO. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INCLUSÃO DA DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME”, PORTAL DESTINADO A VIABILIZAR A NEGOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E AS EMPRESAS CONVENIADAS, QUE INCLUEM NA PLATAFORMA OFERTAS PARA PAGAMENTOS DE SEUS CRÉDITOS. POSSÍVEIS PENDÊNCIAS EXIBIDAS APENAS PARA O PRÓPRIO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO SCORE EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE ABALO DE CRÉDITO, BEM COMO QUE ESTA ESTARIA RELACIONADA AOS FATOS NARRADOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009326950, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2020) (grifado)

Pelo exposto, verifico que a parte Autora não comprovou a ocorrência de sofrimento excepcional decorrente dos fatos narrados ou de outro modo evidenciou lesão à sua personalidade, honra e dignidade, não havendo como se presumir a ocorrência de lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sem custas e honorários.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)